Tribunal: STF
Processo: HC 269190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Gustavo Magalhaes Mesquita, advogado, em 4.3.2026, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.270/CE, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 3.10.2024, pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Processo n. 0200381-47.2021.8.06.0001), às penas de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente.

3. A defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento no Tribunal de Justiça do Ceará.

Em 31.10.2025, a Relatora da Apelação Criminal n. 0200381-47.2021.8.06.0001, Desembargadora Lira Ramos de Oliveira, manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 19).

4. Contra essa decisão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.049.270/CE, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 6.11.2025.

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de desembargador de Tribunal estadual, conforme o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que exige o exaurimento da instância antecedente. 
2. A ausência de deliberação colegiada sobre a matéria na instância antecedente inviabiliza o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 
3. Os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 22).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega não haver fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Afirma que o paciente estaria preso preventivamente desde 19.7.2022 e já teria cumprido o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto.

Assevera que “a persistência da prisão preventiva, renovada formalmente pela Desembargadora, quando o próprio juízo da execução já reconhece ultrapassado o tempo necessário para progressão, configura, na prática, antecipação indevida de pena em regime mais rigoroso que o cabível, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da vedação ao excesso” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“01 – A concessão de medida liminar, com a ordem de liberdade provisória do Paciente David Patrick Gomes Braga (CPF nº 603.250.403-46) em relação aos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, II, III, IV, V e IX do CPP), considerando o exposto acima; 
02 – A requisição de informações ao Juízo de Origem, no prazo legal, conforme previsão regimental; 
03 – A intimação do MPF, para que emita parecer no prazo regimental; 
04 – Ao final, no mérito, requer o Conhecimento e Provimento do presente Writ, ainda que de ofício, confirmando a liminar requerida acima, concedendo a ordem para reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao Paciente e com aplicação de medidas diversas cumuladas (art. 319 do CPP) nos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, considerando o tempo de prisão preventiva (03 anos, 06 meses), o princípio da presunção de inocência, o cumprimento de tempo além do necessário para progressão de regime na execução provisória (art. 8º e seguintes da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justiça) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ante a ausência de liderança, de violência ou de grave ameaça, assim como a ausência de apreensão de armas ou drogas com aquele e os trabalhos e estudos no cárcere” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
“Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque sua liberdade provisória trará concretos prejuízos à garantia da ordem pública, pelo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada, pois visualizo que persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Não teria sentido algum o réu permanecer preso durante todo o processo dada a sua periculosidade e ser solto na sentença que a reconheceu como perigoso ao convívio social” (fls. 88-89, e-doc. 9).

8. A prisão foi mantida pela Relatora da Apelação Criminal n. 0200381-47.2021.8.06.0001, no Tribunal de Justiça do Ceará, nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que o réu David Patrick Gomes Braga se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias, razão pela qual se faz necessária a reanálise da necessidade de sua prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista a cautelar extrema, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
Pode o juiz, portanto, diante de modificações fáticas da situação determinante para a decretação da prisão, revogar sua decisão e ordenar a soltura do acusado. 
Pois bem. Estando o processo principal em grau de recurso, para análise de apelação criminal, cabe ao desembargador(a) relator(a) fazer essa revisão periódica por meio de decisões monocráticas. 
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, que a revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP aplica-se enquanto perdurar o processo de conhecimento, inclusive durante a tramitação de recurso no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Assim, a competência para apreciar a legalidade, necessidade e adequação da prisão preventiva passa a ser do órgão jurisdicional de segundo grau, seja nos processos de competência originária (por prerrogativa de foro) ou naqueles em grau recursal. (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022 – Informativo 1046). 
No caso concreto, a denúncia imputa ao réu David Patrick Gomes Braga os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, previstos nos art. 2º, § 2º da Lei nº. 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 (fl. 489/571), tendo sua prisão sido decretada no dia 28/06/2022, para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de fls. 829/872 dos autos da cautelar nº 0225907-79.2022.8.06.0001. 
Prolatada sentença condenatória (fls. 2001/2098), o réu David Patrick Gomes Braga foi condenado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), tendo o juízo de origem deixado de se manifestar acerca dos elementos produzidos no âmbito da investigação e as provas judicializadas em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da decisão de trancamento da ação penal proferida nos autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 188392-CE (2023/0366279-6), tendo, ao final, mantido a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: (...)
Compulsando os autos, verifica-se que os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti), restaram evidenciados pelos elementos de informação produzidos no inquérito policial n. 546-75/2021 (0050737-38.2021.8.06.0160), bem como a partir da extração realizada e apresentada nos autos da cautelar nº. 0225907-79.2022.8.06.0001, e das provas produzidas judicialmente, as quais demonstram a presença de fotografias e vídeos em que o acusado aparece realizando gestos simbólicos associados à facção ‘Comando Vermelho’, além de exibir armas de fogo e substâncias entorpecentes em contexto de ostentação e conotação delituosa. Ademais, o relatório de extração juntado à cautelar n.º 0225907-79.2022.8.06.0001 evidenciou, ainda, comunicações entre o apelante e outros membros da organização, inclusive menções a ordens emanadas de liderança identificada como ‘Júnior do Fred’, bem como o repasse de valores destinados à genitora do réu, em conduta típica de atuação hierarquizada no âmbito de facção criminosa. A prova testemunhal, notadamente o depoimento do delegado responsável pelas investigações, corroborou tais elementos ao descrever que o réu exercia a função de ‘correria’, recebendo determinações para armazenar e distribuir drogas e armas a mando de superiores, o que revela vínculo funcional e estabilidade no seio da organização. 
Por sua vez, o periculum libertatis decorre da necessidade garantir a ordem pública, consubstanciada no caso pela gravidade em concreto da conduta delitiva imputada ao réu David Patrick, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo (Comando Vermelho), fundamento suficiente para manter o seu encarceramento, consoante entendimento dominante dos Tribunais Superiores. 
Com efeito, é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.’ (STF – HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009). Ressalte-se que referido precedente, não obstante firmado em 2009, encontra-se ratificado em recentes acórdãos do Supremo Tribunal Federal, veja-se: (...)
Ademais, o réu ostenta condenação criminal transitada em julgado (ação penal nº 0050737-38.2021.8.06.0160) por tráfico de drogas, conforme Consulta de Antecedentes Criminais Unificada. Desse modo, o histórico criminal do réu revela a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva prejudicialidade à sociedade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir, atraindo, o entendimento firmado no enunciado nº. 52 da Súmula do TJCE: 
Súmula 52 do TJCE – Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ. 
Além disso, considerando que o acusado permaneceu encarcerado durante toda a instrução probatória, sem que tenha havido qualquer alteração fática a ensejar a mudança de sua situação prisional, é forçoso convir que não há razoabilidade em soltá-lo agora, quando já sentenciado com pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
Nessa perspectiva é a jurisprudência do STJ: (...)
Portanto, verifica-se que permanecem presentes os motivos autorizadores do decreto prisional cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal” (fls. 1-9, e-doc. 19).

9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.270/CE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. No voto, o Ministro Og Fernandes, Relator, realçou a gravidade do crime, nestes termos:
“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão agravada. 
Conforme consta da decisão, o ato judicial impugnado foi proferido monocraticamente por desembargador no Tribunal de origem. 
Não há, portanto, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do não exaurimento da instância antecedente.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem, sobre o ponto, concluiu que a prisão preventiva se mantém pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada por fotos e vídeos com ostentação de armas e drogas e por elementos de investigação que apontam vínculo com facção criminosa, justificando a garantia da ordem pública. 
Ainda, assentou a existência de comunicações do paciente com integrantes do grupo criminoso com menções a ordens de liderança, além de relatos de atuação como ‘correria’, indicando estabilidade e funcionalidade na organização, o que demonstra risco de reiteração” (fls. 2-4, e-doc. 21).

10. Embora seja sucinta a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe: “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).

Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 

11. Na espécie em exame, a custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual “exercia a função de ‘correria’, recebendo determinações para armazenar e distribuir drogas e armas a mando de superiores”, e pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente “ostenta condenação criminal transitada em julgado (ação penal nº 0050737-38.2021.8.06.0160) por tráfico de drogas”.

12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

14. Na espécie, a guia de execução penal do paciente foi expedida e o juízo da execução tem apreciado os pedidos de benefícios em favor do paciente, inclusive quanto ao pleito de progressão de regime, pelo que ausente constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a antecipação de tutela requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora